Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0731645-98.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Petição Criminal interposta pelo próprio requerente, onde o apenado formulou vários pedidos quanto à valoração das provas que geraram sua condenação. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 29595758). A douta Defensoria Pública (ID 29657327) informou que o requerente cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, condenações decorrentes dos seguintes processos: 2012.09.1.017622-9 (art. 217-A c/c 226, inciso II, do CP - trânsito em julgado em 27/11/2015) e 2015.07.1.004762-2 (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 71, parágrafo único, do CP - trânsito em julgado em 24/03/2017) Explicitou que na carta enviada pelo apenado, este formulou pedidos referentes a valoração das provas que o levaram à condenação, assim, aparentemente, o requerente requer revisão do julgado. Nesse sentido, a Defensoria afirmou que a presente petição constitui via inadequada, não sendo possível complementar o presente pedido, contudo, submeterá o pleito ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria para análise de eventual ajuizamento de revisão criminal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator